Tribunal: TJSP
Processo: 2359004-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO E HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão por meio da qual há pronunciamento sobre parte que compõe polo passivo e produção de prova não é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO E HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. HIPÓTESES NÃO PREVISTAS NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. INVIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão por meio da qual há pronunciamento sobre parte que compõe polo passivo e produção de prova não é recorrível por Agravo de Instrumento, eis que não prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não demonstrada a urgência na análise do pedido.